Tribunal: TJES
Processo: 5008429-03.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008429-03.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARLON DURAO COITINHO
COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARLON DURÃO COUTINHO
, em razão de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
,
nos autos do processo originário n.

0007272-24.2021.8.08.0030, sob alegação da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, da nulidade da prova em razão de invasão de domicílio e o excesso de prazo.

Requer, assim, liminarmente, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, a imediata liberdade provisória do Paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com o fim de conceder o pedido de liberdade provisória do paciente, bem a declaração de nulidade das “provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como as provas delas decorrentes”.

Após o indeferimento do pedido liminar, a autoridade apontada coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARLON DURÃO COUTINHO
, em razão de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
,
nos autos do processo originário n. 007272-24.2021.8.08.0030, sob alegação da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, da nulidade da prova em razão de invasão de domicílio e o excesso de prazo.

Requer, assim, liminarmente, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, a imediata liberdade provisória do Paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com o fim de conceder o pedido de liberdade provisória do paciente, a declaração de nulidade das “provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar, bem como as provas delas decorrentes”.

Após o indeferimento do pedido liminar, a autoridade apontada coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Rememorando os fatos constantes do
decisum
liminar, “o paciente foi preso em flagrante, em 06 de novembro de 2021, por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, IV, todos da Lei 11.343/2006 e do artigo 12 da Lei 10.826/03.”

Das informações contidas nos autos eletrônicos e do andamento processual, é possível extrair que a prisão preventiva do paciente foi reavaliada em 10 de junho, 08 de agosto e de setembro do corrente ano (2022), entendendo a autoridade apontada coatora, nas três oportunidades, pela manutenção da custódia cautelar.

Assim como declinado em sede perfunctória, e agora em cognição exauriente, não vejo razão para acolhimento da pretensão formulada no writ ora em análise.

Isso porque “os pressupostos da segregação cautelar estão presentes, sendo a
materialidade
atestada pela apreensão de
86 pinos de substância similar a cocaína, 42 pedras de substância similar a crack e 20 gramas de substância similar a crack, duas armas de fogo, munições e determinada quantia em dinheiro
(informação extraída da ata da audiência de custódia acostada pela impetrante).”

Do mesmo modo, “os
indícios de autoria
aparentemente estão evidenciados pelo depoimento prestado pelo policial militar Cassio do Carmo Plaster, que relata a apreensão dos entorpecentes, de material para embalo, das armas de fogo, de dinheiro e de caderno de anotações.”

Noutro giro, não há como evidenciar com clareza a alegada nulidade do feito em razão de caracterizada a invasão de domicílio, pois não foi promovida a juntada pela impetrante de todos os documentos necessários para a análise da referida pretensão veiculada, acostando tão somente o depoimento de uma testemunha, decisões e a exordial acusatória.

Das peças constantes dos autos eletrônicos,
aparentemente
, os policiais militares receberam a informação da traficância no local, após prévio patrulhamento, oportunidade em que se deslocaram até lá e verificaram que o ora paciente, ao avistá-los, correu rapidamente para dentro do imóvel, sendo logo capturado, portando dinheiro e, próximo a ele, uma arma de fogo, tendo o mesmo assumido a propriedade. Logo, após, a grande quantidade e variedade de drogas, uma outra arma, considerável número de munições e materiais relativos à traficância foram apreendidos.

Devo consignar que o crime em voga tem natureza permanente e, em tese, dispensaria a necessidade de prévio mandado judicial. Além disso, as prévias diligências dos policiais militares empreendidas são suficientes para justificar a captura do paciente em trânsito para o interior da residência, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.

Além disso, como já ressaltado, o contexto em que foi flagrado o paciente, com apreensão de duas armas de fogo, denota a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, revelando-se inoportuna, a substituição da prisão por outras medidas cautelares, como pretende a impetrante.

Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo, notadamente pelo não recebimento da denúncia até a data da impetração do writ, tenho que tal pretensão resta superada em razão da decisão proferida em 08/09/2022 pela autoridade apontada coatora, que além de manter a custódia cautelar do paciente, recebeu a exordial acusatória, além de designar audiência de instrução e julgamento (08/05/2023) em data não demasiadamente longínqua, embora deva reconhecer a necessidade de o magistrado de piso empregar esforços para designações de audiências em períodos mais exíguos.

Registro que se trata crime complexo, com três réus, inúmeras petições protocolizadas, reanálises das prisões preventivas e a necessidade de regularização do feito pelo magistrado em algumas oportunidades, o que naturalmente ocasiona retardamento da marcha processual, sem, contudo, tal situação, ser imputada ao Poder Judiciário.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33, CAPUT E 40, IV, TODOS DA LEI 11
.343/2006 E DO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DOCUMENTOS ACOSTADOS. NULIDADE NÃO CONSTATADA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERADO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Os pressupostos da segregação cautelar estão presentes, sendo a
materialidade
atestada pela apreensão de 86 pinos de substância similar a cocaína, 42 pedras de substância similar a crack e 20 gramas de substância similar a crack, duas armas de fogo, munições e determinada quantia em dinheiro (informação extraída da ata da audiência de custódia acostada pela impetrante). Do mesmo modo, os indícios de autoria aparentemente estão evidenciados pelo depoimento prestado pela testemunha.

2. Noutro giro, não há como evidenciar a alegada nulidade do feito em razão de caracterizada a invasão de domicílio, pois não foi promovida a juntada pela impetrante de todos os documentos necessários para a análise da referida pretensão veiculada, acostando tão somente o depoimento de uma testemunha, decisões e a exordial acusatória.

3. Quanto ao alegado excesso de prazo, notadamente pelo não recebimento da denúncia até a data da impetração do writ, verifica-se que tal pretensão resta superada em razão da decisão proferida pela autoridade apontada coatora, que além de manter a custódia cautelar do paciente, recebeu a exordial acusatória, além de designar audiência de instrução e julgamento (08/05/2023) em data não demasiadamente longínqua, embora deva-se reconhecer a necessidade de o magistrado de piso empregar esforços para designações de audiências em períodos mais exíguos.

4. Registra-se que se trata crime complexo, com três réus, inúmeras petições protocolizadas, reanálises das prisões preventivas e a necessidade de regularização do feito pelo magistrado em algumas oportunidades, o que naturalmente ocasiona retardamento da marcha processual, sem, contudo, tal situação, ser imputada ao Poder Judiciário.

5. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.